Tribunal: TJMT
Processo: 1010237-25.2023.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010237-25.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - CPF: 920.775.361-87 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1010237-25.2023.8.11.0055.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDA: STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA.

Data de Julgamento: 29/07 A 01/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

ementa: RECURSO INOMINADO –

PRELIMINARES DE prescrição E afetação afastadas – itbi – tema 1.113/stj – valor declarado pelo contribuinte – processo administrativo unilateral – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza leiga, e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o município de Tangará da Serra/MT a restituir o indébito à parte autora, referente ao valor indevidamente recolhido a título de ITBI (id. 221079696).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado argui, em preliminar, a prescrição de valores e direitos anteriores ao quinquênio que precede à ação.

Alega, também em sede de preliminar, a afetação do RESP nº 1.937.821/SP, pugnando pela suspensão da presente demanda, tendo em vista que o Tema 1.113/STJ ainda não transitou em julgado.

No mérito, sustenta que o Código Tributário Municipal define como base de cálculo para recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos (ITBI) o valor venal dos bens ou direitos na data da operação. Argumenta que o STJ admite que o fisco arbitre a base de cálculo do imposto, caso o valor venal do bem seja considerado inferior ao valor de mercado.

O município ressalta, por fim, a realização de processo administrativo para apurar o valor do imóvel, cujos resultados não foram impugnados pela autora, não havendo ilegalidade no recolhimento sobre o valor determinado pela Administração.

3.

A reclamante não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de prescrição arguida pelo recorrente, visto que o débito discutido nos autos ocorreu em 11/2021, desse modo, não houve transcurso do prazo quinquenal.

6.

Quanto à preliminar de afetação, é de entendimento pacífico não ser necessário aguardar o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva com repercussão geral para
aplicação imediata do respectivo entendimento
, como é o caso dos autos.

7.

O cerne recursal cinge-se em determinar a base de cálculo para o recolhimento de ITBI.

8.

Da análise dos autos, vê-se que a
sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau
não
merece reparo
.

Isso porque, o Tema 1.113 tem a seguinte tese firmada:

“
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
” (grifei).

9.

Conforme observado pelo Juízo
a quo
, o processo administrativo instaurado ocorreu de forma unilateral, não observando os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.113 do STJ e o princípio da legalidade, orientador primário das questões administrativas.

10.

Vale mencionar que, no âmbito do mencionado processo administrativo para definição do valor venal do imóvel a ser adotado pelo município, nos termos dos arts. 38 e 148 do CTN,
o fisco municipal deverá provar o fato impeditivo ou modificativo de direito
,
fazendo prova de que o valor declarado pelo contribuinte é fruto de simulação ou qualquer outro vício jurídico que o invalide, devendo, ainda, observar o contraditório e a ampla defesa
. O que não ocorreu no caso concreto.

11.

Além disso, o contrato estabelecido entre as partes demonstra que o valor informado para fins de tributação foi o mesmo declarado para procedimentos cartorários, corroborando com o direito da parte autora.

12.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI – DIVERGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O EMPREGO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E A PLANTA DE VALORES GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1937821/RN – RECURSO REPETITIVO (TEMA N.º 1.113) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA. Para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado.
Ausente o devido procedimento, com avaliação contraditória - administrativa ou judicial
- para dirimir a divergência de valores, não se concebe a legalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral pelo Município. Incidência, in casu, das teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1937821/RN (Tema 1113), que, em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no art. 148 do CTN, estabeleceu que, para a incidência do Imposto ITBI: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022). Ademais, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública. Ordem concedida. Sentença ratificada. (N.U 1000079-78.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024).

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

14.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024